Tribunal: TJDFT
Processo: 0722423-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROVA do FORNECEDOR. COBRANÇA INDEVIDA caracterizada. HONORÁRIOS. COMPLEXIDADE. PERCENTUAL INFERIOR A 10%. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. É dever do autor provar o fato constitutivo de seu direito, conforme a determinação do artigo 373, incisos I do Código de Processo Civil. Mas se o réu, em sua resposta, não impugna especificamente os fatos em se repousa à pretensão do autor, eles deverão ser considerados verdadeiros (art. 341, CPC).

2. Cumpre ao fornecedor comprovar a legítimidade do seu crédito, ou seja, que decorreria de negócio jurídico existente e válido. Contudo, seu desinteresse em produzir prova acerca da causa debendi e a recalcitrância em apresentar o comprovante da contratação do mútuo, tem como consequência imediata suportar os efeitos de sua desídia e, por conseguinte, o reconhecimento da inexistência do contrato e da dívida dele decorrente.

3. A baixa complexidade da causa não permite a fixação dos honorários abaixo do parâmetro de 10% previsto no art. 85, §2o, do CPC.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.